Tribunal: TJMT
Processo: 1008498-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008498-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VICENTE FRANCA DA SILVA - CPF: 718.220.051-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo ministerial. Prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Pedido de regressão ao regime fechado. Regime semiaberto mantido. Juízo da execução deve avaliar as circunstâncias do caso concreto. Fundamentação idônea consubstanciada nos princípios da individualização da pena e da ressocialização. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso ministerial contra decisão que, mesmo reconhecendo a prática de falta grave por novo crime doloso durante o cumprimento da pena, manteve o reeducando no regime semiaberto. O agravado cumpre pena de 25 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, com mais de 16 anos já executados. O novo delito, de natureza doméstica, não gerou consequências graves e resultou em concessão de liberdade pelo juízo competente. O magistrado do executivo de pena aplicou outras sanções, como a perda de dias remidos e a redefinição da data-base para benefícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena implica, obrigatoriamente, a regressão para o regime fechado, nos termos do artigo 118, I, da LEP, e da Súmula 526 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prática de falta grave, ainda que tipificada como crime doloso, autoriza, mas não impõe automaticamente a regressão de regime, cabendo ao juízo da execução avaliar as circunstâncias do caso concreto.

4. A manutenção do regime semiaberto foi fundamentada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o tempo de pena já cumprido, a gravidade reduzida do novo delito e as sanções já impostas.

5. O entendimento jurisprudencial reconhece que a regressão de regime não é automática e deve observar os princípios da individualização da pena e da ressocialização.

IV. Dispositivo e teses

6. Agravo desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de crime doloso durante a execução da pena autoriza, mas não impõe automaticamente, a regressão de regime. 2. A manutenção do regime semiaberto pode ser admitida quando revelada medida mais adequada à função ressocializadora da pena, desde que adotadas sanções proporcionais à falta”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; TJMT, AgExPe n. 1025512-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2023; TJMT, AgExPe n. 1002153-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25.7.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução n. 0014421-37.2010.8.11.0042. Na origem, o magistrado reconheceu a prática de falta grave — novo crime doloso durante o cumprimento da pena — mas manteve o agravado,
Vicente França da Silva
, no regime semiaberto (Id. n. 275599864).

O Ministério Público, em suas razões, sustenta que, à luz do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal e da Súmula 526 do STJ, a falta grave acarreta a automática regressão ao regime fechado, independentemente de trânsito em julgado da nova condenação. Requer, pois, a reforma da decisão com a respectiva expedição de mandado de prisão (Id. n. 275599863).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, defende a manutenção do regime semiaberto. Alega que a regressão não é consequência obrigatória, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (Id. n. 275599867).

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 275599868).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, opinou pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME SEMIABERTO - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA - MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELO JUÍZO DE PISO, RECONHECENDO A FALTA GRAVE E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL PRETENDENDO A REGRESSÃO DE REGIME -
IMPROCEDÊNCIA
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 118, I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E SÚMULA 526 DO STJ DEVEM SER RESPEITADAS, PORÉM TRATA-SE DE DELITO DE MENOR GRAVIDADE PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS - INTERROMPER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO NA RETA FINAL DA EXECUÇÃO PENAL, REGREDINDO O APENADO AO REGIME FECHADO, CONTRARIA A FINALIDADE DA FUNÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL DA PENA, EM RAZÃO DO
QUANTUM
DE PENA JÁ CUMPRIDO NOS REGIMES MAIS SEVEROS - PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO” (Id. n. 276376860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente agravo.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de privação de liberdade, dos quais já cumpriu cerca de 16 (dezesseis) anos — parte em regimes mais gravosos — e, atualmente, encontra-se no regime semiaberto (Id. n. 275599873, págs. 176-177).

Sobreveio, em 5 de outubro de 2024, prisão em flagrante do reeducando pela prática de novo crime doloso em contexto doméstico. A custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá, fato que motivou a regressão cautelar ao regime fechado (Id. n. 275599873, págs. 14-17).

Na audiência de justificação de 11 de dezembro de 2024, o d. Magistrado reconheceu a falta grave, mas manteve o regime semiaberto. Para tanto, invocou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o tempo já cumprido da pena. Determinou, ainda, nova data-base para benefícios, o desconto de 1/3 (um terço) dos dias remidos e as demais sanções legais, excetuada a regressão (Id. n. 275599864).

O cerne da controvérsia reside em saber se, reconhecida falta grave consistente em crime doloso, há regressão obrigatória ao regime fechado.

Pois bem. A matéria encontra-se disciplinada no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que estabelece:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (...)”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 526, que dispõe:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

É certo que a prática de crime doloso autoriza a transferência para regime mais rigoroso. Contudo, essa regra não se aplica de forma automática: a medida deve ser ponderada à luz das particularidades do caso concreto e dos princípios constitucionais que regem a execução penal.

No caso dos autos, o agravado cumpre pena há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, restando ainda cerca de 9 (nove) anos para o término da execução. Conforme consignado na decisão agravada, trata-se de delito praticado no âmbito doméstico, que não gerou maiores consequências, tanto que o próprio juízo competente para o julgamento do novo crime concedeu liberdade ao apenado, conforme transcrevo:

“(...) De outro giro, ao analisar as consequências jurídicas desta decisão, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que, neste momento, a regressão ao regime fechado não se revela necessária no caso concreto. Em relação ao novo delito, o apenado já obteve alvará de soltura, demonstrando que o Juízo responsável, plenamente ciente dos detalhes do suposto fato, considerou adequado permitir que ele responda em liberdade. Assim, não se justifica a manutenção de sua segregação exclusivamente com base nesse episódio no contexto da execução da pena. Adotar uma medida mais gravosa, nessas circunstâncias, seria desproporcional e desarrazoado, especialmente diante da ausência de elementos que exijam uma intervenção mais severa neste momento” (Id. n. 275599864, pág. 2).

Importa salientar que a execução penal deve ser guiada pelos princípios da individualização da pena e da ressocialização do condenado, evitando-se a aplicação meramente automática e inflexível das normas legais. O Juízo da execução dispõe de discricionariedade orientada para fixar as consequências da falta grave, devendo buscar a solução que melhor realize as finalidades da sanção.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO - PRETENDIDA REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - IMPROCEDÊNCIA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém
cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional, valendo-se de sua prudente discricionariedade, avaliar se tal medida é recomendável, utilizando-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1025512-19.2022.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.3.2023, publicado em 21.3.2023) (destaquei).

O d. Magistrado singular, embora tenha reconhecido a falta grave, aplicou-lhe consequências proporcionais: reavaliou a data-base para futuros benefícios, revogou parte dos dias remidos e impôs condições mais severas ao regime semiaberto — entre elas, monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno.

Cumpre sublinhar que, no semiaberto, o apenado já se encontra em fase avançada de reinserção social: trabalha licitamente, preserva vínculos familiares e dá mostras de adaptação ao convívio externo. Relegá-lo novamente ao regime fechado, neste estágio, arriscaria frustrar os progressos obtidos e colidiria com a finalidade ressocializadora da pena. É por isso que a jurisprudência deste Tribunal vem admitindo, em hipóteses excepcionais, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a regressão, sempre que tal medida se revelar mais adequada à execução penal.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES] E ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE – FALTA GRAVE DO CURSO DA EXECUÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - NOVO DELITO DESCLASSIFICADO PARA USO DE DROGAS - DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS – AGRAVADO EXERCE OCUPAÇÃO LÍCITA E ESTÁ EM TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ARESTOS DO TJMT E TJSC - FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’ (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao ‘Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional’ (AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

(...)

‘A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)” (TJMT, AgExPe no 1002153-74.2021.8.11.0000).

‘[...] a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado’ (TJMT, AgExPe n 1023686-55.2022.8.11.0000).” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1010196-29.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25.7.2023, publicado em 1o.8.2023).

Logo, embora o artigo 118, I, da LEP preveja a regressão de regime como consequência da falta grave, tal medida não é automática: compete ao magistrado avaliar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No presente feito, verificam-se circunstâncias que justificam a manutenção do regime semiaberto: a) o agravado já cumpriu cerca de 16 (dezesseis) anos da reprimenda; b) o novo delito ocorreu no âmbito doméstico, havendo reconciliação posterior entre as partes; c) o juízo da ação penal concedeu-lhe liberdade; d) o reeducando exerce trabalho lícito e possui endereço fixo; e e) o juízo da execução aplicou outras sanções pela falta grave, como a perda de dias remidos e a redefinição da data-base para benefícios.

Nessas circunstâncias, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois aplicou corretamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na individualização da resposta estatal à falta grave cometida pelo agravado, preservando a possibilidade de sua ressocialização sem descuidar da necessária punição pelo descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025